Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que, nos autos de no 0725491-79.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência com o objetivo de obrigar o Distrito Federal a disponibilizar hemodiálise próximo a sua residência (Santa Maria), sendo que o requerente efetua o tratamento três vezes por semana no Hospital Universitário de Brasília. Afirma o agravante que existe urgência concreta uma vez que está sem condição financeira de custear o transporte para a realização do tratamento, pois não pode se locomover sozinho.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 35876097). Contrarrazões apresentadas (ID 36215871). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (ID 36250840).
3. Os documentos apresentados aos presentes autos de origem não indicam perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função.
4. Não se desconhece o direito do autor à consulta e tratamentos necessários à sua patologia, próximo de sua residência, pelas dificuldades que enfrenta, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida, uma vez que “(...) não há disponibilidade de vaga de hemodiálise crônica, na região de Santa Maria-DF pois a única unidade credenciada com a SES na citada região encontra-se com o número de pacientes em seu teto contratual e, a disponibilidade de vagas, nessa unidade, ocorrerá somente por alta por melhora, transplante, transferência para outra unidade ou óbito.”, conforme informações da Central de Regulação do Distrito Federal (ID 35777988 - Pág. 27).
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários em razão da gratuidade judiciária ora deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.